Tribunal: STF
Processo: ARE 1514039
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINARES. AVENTADA A INVALIDADE DA BUSCA PESSOAL. NÃO ACOLHIMENTO. EXISTÊNCIA DE DENÚNCIAS PRÉVIAS NO SENTIDO QUE O ACUSADO ESTAVA EMPREENDENDO O COMÉRCIO ESPÚRIO, ALÉM DE TER SIDO AVISTADO EM ATO DE NEGOCIAÇÃO COM USUÁRIO DE DROGAS. FUNDADA SUSPEITA VERIFICADA. EXEGESE DO ARTIGO 244 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ALEGADA NULIDADE DA JUNTADA DA CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS ATUALIZADAS. INOCORRÊNCIA. ATUALIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES JÁ CONSTANTES NOS AUTOS PELO PRÓPRIO MAGISTRADO QUE NÃO AFRONTA A COMPETÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRELIMINARES RECHAÇADAS. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS AGENTES PÚBLICOS FIRMES E COERENTES, ALIADOS ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE, QUE EVIDENCIAM A PRÁTICA DA CONDUTA LIVRE E CONSCIENTE DESTINADA AO COMÉRCIO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. ALMEJADO O AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. AGRAVANTE QUE NÃO REPRESENTA AFRONTA ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS E QUE FORA RECONHECIDA EM CONFORMIDADE COM OS DITAMES LEGAIS. TERCEIRA FASE. PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4° DO ARTIGO 33 DA LEI DE TÓXICOS. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. ABRANDAMENTO DE REGIME, SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS E CONCESSÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA (SURSIS) IGUALMENTE INVIÁVEIS. POR FIM, PLEITO RELACIONADO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. MATÉRIA CUJO EXAME INCUMBE AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. PEDIDO NÃO CONHECIDO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.



    1. Considerando que a busca pessoal teve motivação, baseada em denúncias pretéritas e flagrante de atos de negociação com usuário de drogas, não há falar em ausência de fundada suspeita.



    2. Não há qualquer nulidade no ato de atualizar a certidão de antecedentes criminais praticado pelo Magistrado sentenciante.



    3. Impossível a absolvição quando os elementos contidos nos autos formam um conjunto sólido, dando segurança ao juízo para a condenação do réu pela prática de tráfico de drogas.



    4. A valoração da reincidência para fins de aumento de pena em relação a um novo crime cometido pelo agente objetiva, tão somente, punir mais gravemente o violador contumaz da lei, tratando-se, pois, da concretização do princípio de individualização da pena, insculpido no art. 5º, inciso XLVI, da CF/88, que determina a imposição de sanções de forma personalizada e particularizada, de acordo com a natureza e as circunstâncias dos delitos perpetrados e, ainda, à luz das características pessoais do agente infrator.



    5. Sendo o réu reincidente, mostra-se inviável a aplicação da causa especial de diminuição de pena estabelecida no § 4° do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006.



    6. A existência de condenação pretérita hábil a gerar reincidência evidencia a necessidade de se impor uma maior repressão penal em razão do novo crime cometido e, via de consequência, impede a concessão de regime mais brando, ensejando a prevalência daquele imposto sentencialmente.



    7. Não cumpridos os requisitos delineados nos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal demonstra-se inaplicável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como a concessão da suspensão condicional da pena.



    8. Não merece conhecimento o pedido recursal de concessão de justiça gratuita quando não apreciado previamente pelo juízo de primeiro grau, competente para fazê-lo.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XI e LVI, e 129, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    I - Da preliminar de abordagem vexatória e nulidade da busca pessoal



    Inicialmente, em sede preliminar, sustenta a defesa nulidade processual referente à abordagem e busca pessoal do réu/apelante. Aduz ausência de justa causa para a sua realização, sem que houvesse atitude suspeita ou indícios da prática de irregularidade.



    Entretanto, não há nos autos qualquer indicativo de que a abordagem do acusado - e, em consequência, a apreensão de entorpecentes realizada - tenha sido efetuada de forma ilícita. Pelo contrário, em exame às particularidades da espécie, atesta-se sua legitimidade.



    Extrai-se dos autos que dia 29 de abril de 2021, por volta das 8h13min, policiais militares, de posse de informações de que o acusado Igor estaria realizando o comércio espúrio, realizavam o patrulhamento pelo local quando avistaram atos de negociação entre o acusado e o usuário Antônio França Machado. Diante disso, os policiais abordaram os masculinos e, em revista pessoal, localizaram porções de crack, maconha e cocaína, além de determinada quantia em dinheiro.



    Os policiais militares Lucas Della Pasqua e Anderson Garcia Mendes, nesse sentido, foram uníssonos ao afirmar que já haviam informações sobre a realização do tráfico de drogas pelo acusado, dando conta não somente do local como também das características do acusado. No dia dos fatos, em rondas na localidade, conseguiram flagrar o ato da venda, oportunidade em que Igor estava recebendo dinheiro de um usuário, posteriormente identificado como Antônio França Machado. Por isso, realizaram a abordagem.



    Como se verá mais atentamente no decorrer deste voto, a versão dos policiais militares, além de firme e coerente, foi respaldada pela subsequente apreensão de drogas, merecendo, por isso, credibilidade.



    (...)



    A despeito da alegação de abordagem vexatória (por motivo vago), sob o argumento de desrespeito aos standards probatórios definidos pelo Superior Tribunal de Justiça, vê-se que, na situação em apreço, resta evidente a configuração da justa causa que culminou na abordagem pessoal do réu/apelante e resultou na sua prisão em flagrante, tendo em vista que já haviam informações de que estava comercializando entorpecentes e foi visto em atos de negociação, representando juízo de probabilidade suficiente da posse de material ilícito, conforme os ditames do Código de Processo Penal.



    (...)



    À vista disso, ausentes eivas na operação policial, afasta-se a prefacial suscitada.



    II - Da nulidade da juntada dos antecedentes criminais



    Ainda em sede preliminar, o réu/apelante requer o reconhecimento da nulidade da juntada dos antecedentes criminais pelo Magistrado a quo, sob a tese de usurpação das funções do Ministério Público.



    Argumenta, nesse sentido, que "o próprio Juízo fez uma busca na vida pregressa do recorrente, não encontrou certidão de antecedentes criminais que lhe fosse desfavorável e insistiu em verificar processos individualizados na busca de uma condenação com trânsito em julgado" (Evento 09).



    Razão, contudo, não lhe assiste.



    (...)



    Frisa-se que tal procedimento possui legitimidade jurídico-constitucional há muito reconhecido pelas Cortes Superiores, quando a transcrição ocorre em complementação às próprias razões de decidir:



    "O Juiz de primeiro grau efetivamente utilizou as certidões de Evento 93 para a análise dos antecedentes do acusado, nos seguintes termos (Evento 116, SENT1, dos autos originários):



    No caso dos autos, verifico pelas certidões de antecedentes criminais acostadas ao Evento 93 que o acusado registra diversos processos criminais em andamento, sendo que nos autos nº 00045678920188240005, deste mesmo Juízo, restou condenado à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão pelo delito de tráfico de drogas privilegiado, cujo trânsito em julgado ocorreu em 07/08/2018 (Evento 180 daqueles autos), pelo que se infere que não preenche os requisitos objetivos para nova concessão da benesse.



    De fato, os documentos do Evento 115 foram juntados para comprovar a certificação do trânsito em julgado dos autos n. 0004567-89.2018.8.24.0005. No entanto, isso foi feito porque, na certidão de Evento 93, CERTANTCRIM2, dos autos originários, tal ação penal consta com status de "processo em andamento", o que não é verdade.



    O trânsito em julgado foi certificado antes mesmo do oferecimento da denúncia deste processo, em 14 de fevereiro de 2019.



    Levando em conta que o trânsito em julgado daquele processo é fato jurídico, e ampara a correta aplicação da lei penal, não há motivos para que sejam desentranhados dos autos originários".



    Ou seja, tratando-se de mera atualização da situação do processo, que já constava na certidão de antecedentes criminais previamente colacionada aos autos, não há falar em qualquer nulidade.



    (...)



    Ademais, não há falar em usurpação da função acusatória do Ministério Público. Afinal, o processo cujo status se atualizou havia tramitado no mesmo Juízo, sendo de prévio conhecimento do Magistrado a quo, não devendo este manter-se inerte ante notório equívoco.



    A propósito, o tema é unanimidade neste Tribunal de Justiça, sendo certo que a certificação dos antecedentes criminais é imprescindível para a correta aplicação da lei penal, sendo de interesse de todas as partes envolvidas.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/06/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/02/2019; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/02/2019 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/06/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente